Tribunal: TJDFT
Processo: 0705026-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0705026-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: ROSINEY RIOS FACUNDES REPRESENTANTE LEGAL: ROSALINO FACUNDES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n.o 0701887-32.2025.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela de urgência para que o “plano de saúde que autorize e custeie, no prazo de 48 horas, a assistência domiciliar à autora de: a) visita médica, quinzenalmente; b) visita de enfermeiro 1 (uma) vez por semana; e fisioterapeuta, 03 (três) vezes por semana, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por ora, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que não restou demonstrado nos autos o periculum in mora e o fumus boni iuris a justificar a clara lesão ao direito da agravada. Salienta que “não há situação emergencial configurada no caso em questão, pois não há indicação de urgência/emergência. Inclusive, nos autos inexiste qualquer relatório médico que indique a imprenscidibilidade do tratamento requerido”. Aduz que “a parte promovente NÃO se encontrava internada quando da solicitação, sendo certo que o Home Care pretendido NÃO É SUCEDÂNEO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, mas sim substituto de tratamento ambulatorial, devendo prevalecer a cláusula de exclusão contratual e o entendimento do STJ”. Defende os requisitos para obtenção de liminar. Requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão combatida para que seja indeferida a tutela de urgência concedida à parte agravada. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. No que tange à probabilidade do direito, embora sustente que não houve periculum in mora e o fumus boni iuris a justificar lesão ao direito da agravada, observa-se que os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana ocupam posição central. Além disso, é igualmente essencial garantir o cumprimento dos fundamentos que regem os contratos, como a função social e a boa-fé, visando sempre a proteção e a defesa dos direitos do consumidor. No caso em questão, a autora/recorrida foi diagnosticada com aneurisma da bifurcação da ACM direita trombosado. Foi necessária a realização da craniotomia (cirurgia de retirada do osso do crânio para acesso cerebral) e clipagem de aneurisma (inserção de um clipe metálico na base do aneurisma). No dia 28/10/2024 a recorrida foi internada devido a uma broncoaspiração e consequente pneumonia e, que neste período, verificou-se uma piora da sua parte motora, neurológica e com uma total dependência de terceiros para atividades básicas do dia a dia. É importante salientar que sou o Relator do Agravo de Instrumento no 0701326-11.2025.8.07.0000, interposto pelos autores/recorridos, no qual deferi “a tutela antecipada para o fim de determinar à ré que autorize/forneça atendimento domiciliar integral (home care) por 24h por dia, nos moldes prescritos pelos relatórios médicos, com o acompanhamento de médico, fisioterapia, enfermeiro, técnico de enfermagem e fonoaudiologia, a contar da intimação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas”. Naqueles autos, foi observado que o Relatório Médico (ID 67935522) é claro e expresso quando diz que é preciso “acompanhamento em regime de Home Care para assegurar segurança e melhores condições de vida a paciente acima citada”. Assim, em que pese a argumentação da parte ora recorrente, nota-se que pelo Relatório Médico (ID 67935522) há necessidades especificas da parte agravante, veja-se: “SOBRE AS NECESSIDADES: · Bomba de infusão: utilizada na administração da dieta enteral (dieta pronta conforme necessidade calórica) a fim de evitar distensão abdominal, dor, diarreia e melhor distribuição da dieta no decorrer do dia. · Colchão pneumático: paciente com grande risco de surgimento de lesão por pressão devido ao quadro clínico de base, desnutrição por tempo prolongado de internação e incapacidade de mudança de decúbito sem ajuda de terceiros. · Aspiração de vias aéreas inferiores e superiores com sonda n° 12 devido a produção exagerada de saliva (sialorréia) com risco de broncoaspiração e novos eventos infecciosos. Procedimento de aspiração de vias aéreas inferiores restrito a profissional da saúde devidamente habilitado a tal exercício da função (técnico de enfermagem ou enfermeiro ou médico ou fisioterapeuta). · Acompanhamento nutricional: paciente em uso de dieta enteral com cálculo de quantidade de nutrientes e grupos alimentares (carboidratos, proteínas e gorduras) realizado por nutricionista conforme evolução nutricional da paciente. · Fonoaudiologia: paciente em uso de GTT para alimentação e hidratação exclusiva, porém com possibilidade de retorno a alimentação/hidratação via oral (conforme realizava antes da internação e complicações durante este período). Possui indicação de terapias adjuvantes para melhora/evolução do quadro clínico e melhor qualidade de vida”. Bem como, a sua condição atual: “Dependência total para cuidados pessoais: Não realiza movimentos voluntários adequados, requer auxílio para mobilidade, higiene e alimentação. · Uso de gastrostomia (GTT): Alimentação exclusivamente por sonda, sem possibilidade de deglutição segura. · Comprometimento respiratório: Necessidade de aspiração de secreções várias vezes ao dia para evitar obstrução das vias aéreas, hipoxemia e novas infecções respiratórias. · Alteração neurológica persistente: Estado clínico incompatível com uma rotina de cuidados domiciliares convencional, exigindo suporte especializado contínuo”. Ou seja, diferente do que tenta afirmar a recorrente, não há Relatório Médico genérico aos cuidados da parte, de modo que o Relatório Médico juntado em 22/01/2025 daqueles autos traz informações técnicas e individualizadas suficientes. Frise-se que o recurso de agravo de instrumento ataca decisão que concedeu tutela antecipada de urgência, ou seja, que se fundamentou na presença dos requisitos autorizadores da medida previstos no art. 300 do CPC, sendo que o mérito do presente recurso está limitado à análise da correção ou não da decisão recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância caso analise antecipadamente as questões fáticas e atinentes ao mérito do processo principal. Portanto, em cognição sumária, não deve este juízo proceder à apurada análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, sob pena de se imiscuir no mérito do agravo de instrumento, limitando-se a verificar que, em tese, não há ilegalidade patente na análise realizada pelo juízo a quo no bojo da decisão recorrida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador